Tribunal: TJES
Processo: 5005490-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005490-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAM RAMOS COUTINHO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débitos com reparação em danos morais e repetição do indébito, ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, por meio da qual requer, em síntese, esclarecimento em relação à dívida contraída em seu nome, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais e a restituição do valor da dívida.

Por outro lado, os recorridos, em sua defesa, alegaram a regularidade do débito, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 9230536) o juízo julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 9230543), pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que a dívida
existe, é legítima, e o recorrente é o devedor.

Os recorridos se desincumbiram do seu ônus probatório ao comprovarem que a dívida foi contraída em razão do inadimplemento da
fatura do mês de setembro/2022, que entrou no crédito rotativo, sofrendo incidências de multa e encargos por conta do atraso.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença que conclui que

“[...] a inscrição do seu nome nas listas restritivas de crédito é apenas exercício regular do direito por parte ré, não existindo qualquer falha na prestação do serviço.

Ademais, não ficou demonstrada qualquer conduta ilícita da ré a ensejar o seu dever de indenizar, tampouco uma violação aos direitos da personalidade do autor a configurar o dano moral, elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil (arts. 186 c/c 927 do CC e art. 5º, inc. V e X, da CF). [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)